Tribunal: TJMT
Processo: 1004025-38.2020.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004025-38.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALIRES TERESINHA MARAFON CARLOTT - CPF: 310.055.780-87 (APELANTE), DANIEL RICARDO MAGGIONI - CPF: 762.931.909-63 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1004025-38.2020.8.11.0040
– Sorriso

Apelante
:

Alires Teresinha Marafon Carlott

Apelado:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1004025-38.2020.8.11.0040
– Sorriso

Apelante
:

Alires Teresinha Marafon Carlott

Apelado:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alires Teresinha Marafon Carlott
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de nulidade
que move contra Banco BMG S.A.,
julgou improcedente o pedido, condenando a autora
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, sustenta a apelante que em momento algum teve a intenção de contratar a modalidade de serviço na modalidade
“Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável”
. Alega que assinou documento acreditando se tratar de documentos para o empréstimo padrão, jamais quis solicitar um cartão de crédito.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja declarado inexistente o débito determinando ao apelado a suspensão dos descontos, além da restituição em dobro dos valores cobrados e o pagamento do dano moral correlato.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 82387466), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1004025-38.2020.8.11.0040
– Alta Floresta

Apelante
:

Alires Teresinha Marafon Carlott

Apelado:
Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Alires Teresinha Marafon Carlott
propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento contra
Banco BMG S.A.
, aduzindo que realizou empréstimo consignado junto à instituição financeira, para pagamento mediante desconto em seu benefício previdenciário.

Asseverou que, após a celebração do contrato, o banco passou a realizar descontos mensais no valor de denominados
“Empréstimo sobre a RMC e Reserva de Margem Consignável”
, contudo, posteriormente, teve conhecimento de que o empréstimo foi contratado na modalidade
“Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável”
.

Sustentou que em momento algum teve a intenção de contratar essa modalidade de serviço e que jamais utilizou ou recebeu o cartão de crédito, sendo que o valor do empréstimo foi creditado pela instituição financeira diretamente em sua conta bancária.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, condenando a autora
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 82387458).

Inconformada, sustenta a apelante que em momento algum teve a intenção de contratar a modalidade de serviço na modalidade
“Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável”
. Alega que assinou documento acreditando se tratar de documentos para o empréstimo padrão, jamais quis solicitar um cartão de crédito.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja declarado inexistente o débito determinando ao apelado a suspensão dos descontos, além da restituição em dobro dos valores cobrados e o pagamento do dano moral correlato.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que a apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED.

Além disso, conforme se infere da fatura juntada pela instituição financeira (id. 82386495), a apelante não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas
“saque”
são, na realidade, transferências bancárias, conforme demonstra o comprovante anexado pelo banco (id. 82386497).

Contudo, não há vias de declarar inexistente o débito pois, conforme supradito,
o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, juntamente com os documentos pessoais (id. 82386494).

Além disso, a
apelante não impugnou especificamente os documentos apresentados pelo apelado, tampouco se insurgiu quanto à sua assinatura aposta no instrumento.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Bem salientou a d. magistrada:

“
Aliado a isso, oportuno destacar que não procede a alegação da autora de que teria apenas autorizado empréstimo consignado, pois o contrato é claro e expresso, contendo, desde o seu cabeçalho, a indicação de se trata de cartão de crédito (id. 36099647).

Consoante se vê na cláusula “IV – CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” consta de forma cristalina a contratação do cartão, no importe de R$ 39,30 para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura, cuja autorização para desconto se vê no campo VIII.

Com efeito, in casu, as provas colacionadas aos autos demonstram que a requerente estava ciência da contratação realizada, bem como de que a instituição requerida iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, inexistindo quaisquer indícios de vício do negócio jurídico
”. (id. 82387458)

Portanto, é evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021